Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724064-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA BARBOSA LIMA DE SOUZA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DÉBORA BARBOSA LIMA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712399-16.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e converteu o bloqueio efetivado via Sistema SISBAJUD em penhora. Em suas razões recursais, defende que o valores penhorados são oriundos de abono salarial (PIS), de maneira que tal verba é impenhorável, nos moldes do inciso IV do art. 833, do Código de Processo Civil, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana. Lado outro, além da impenhorabilidade acima descrita, há que se pontuar a incidência da regra do inciso X do mesmo dispositivo, no sentido de que qualquer espécie de saldo/reserva de economia, em qualquer tipo de conta ou aplicação financeira, desde que seja inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mostra-se impenhorável. Destaca que, independentemente da nomenclatura atribuída à conta afetada pela constrição, o saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável. Tece considerações e colaciona julgados em abono às suas teses. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade da verba constrita, determinando a liberação dos valores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Intimada acerca do conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, a agravante junta petição de ID 37763753. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO Ex officio, suscito a preliminar de inovação recursal. A parte agravante, em suas razões recursais, alega, dentre outros pontos, que todos os numerários até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independente da natureza da conta em que foram bloqueados, são impenhoráveis. Contudo, da leitura do caderno processual, em especial da impugnação à penhora de ID 127117229, depreende-se que as razões acima delineadas não foram submetidas à apreciação do juízo de origem, por ter a agravante se limitado a requerer a liberação dos valores sob o argumento de que a penhora recaiu sobre abono salarial (PIS), logo impenhorável nos moldes do art.833, IV, do CPC. Não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, pois caracteriza a inovação recursal e acarreta inevitável supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Nessa vedação está compreendida não só a alegação de fatos novos, como a mudança de fundamentos. (...) 4 RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1316756, 07382959820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1315545, 07429553820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação de que todos os numerários até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independente da natureza da conta em que foram bloqueados, são impenhoráveis. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Analiso a parte conhecida. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 130529996, autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD (ID 121030140). A parte executada apresenta impugnação ao bloqueio (ID 127117229), oportunidade na qual defende a impenhorabilidade dos valores, ao argumento de que se cuida de verba salarial. Deferida a gratuidade da Justiça em favor da executada, bem assim oportunizada a oferta de extrato da conta na qual ocorreu o bloqueio (ID 127302951). Documentos ofertados junto ao ID 128176077. Manifestação da parte exequente, defendendo a manutenção bloqueio, diante das diversas transferências constantes do extrato, sem comprovação da natureza salarial. É o relato do necessário. D E C I D O. Suscita a parte executada a impenhorabilidade dos valores encontrados no Sistema SISBAJUD no ID 121030141 – R$ 850,90 mantidos na Caixa Econômica Federal e R$ 159,06 mantidos no MercadoPago.com –, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC. Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Sobre os valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal, alega a parte tratar-se de percebimento de abono salarial. Contudo, o extrato apresentado indica o creditamento da referida quantia em 22/2/22 (ID 127119078). Ademais, o extrato ofertado indica realização de diversos saques e outros créditos via PIX nos meses março e abril (IDs 128177973; 128177976 e 128177971), sendo a pesquisa SISBAJUD efetivada em 6/4/22. Denota-se, pois, que a constrição recaiu sobre o numerário na conta, decorrente de espaçados depósitos, sem indicação de sua origem ou natureza. De outra banda, sobre o valor encontrado na instituição de pagamentos (MercadoPago.com), a parte apresenta documento que apenas retrata o bloqueio, sem qualquer menção sobre a origem do crédito (ID 127119076). Dessa forma, não se verifica mínimo liame entre o valor encontrado e os valores de abono salarial – repisando-se o distanciamento temporal entre aquele crédito e o bloqueio – ou mesmo com a verba salarial percebida pela executada, já que, consoante extratos aportados nos IDs 125784949; 125784950; e 125784951, o salário é recebido junto ao Banco BRB (não alcançado no bloqueio de ID 121030141). Diante disso, tenho que a parte executada não logrou demonstrar a origens dos valores, sobrelevando que o salário é depositado em conta mantida em outra instituição financeira e não afetada pelo bloqueio, ônus que se lhe impunha. Nesse sentido, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327113, 07447853920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não demonstrada a natureza salarial dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, impõe-se a rejeição da impugnação. Pelo exposto, REJEITO a impugnação de ID 127117229, ao passo que CONVERTO o bloqueio de ID 121030141 em penhora, na forma do §5o, do artigo 854, do CPC. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), FACULTO à parte exequente indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatidos os valores constritos, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC. Saliento que não sendo encontrados bens do devedor, o feito será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do inciso III, do art. 921 do CPC, sem óbice a que seja retornada a tramitação, tão logo indicados pelo exequente bens passíveis de constrição judicial. I. Insurge-se a parte agravante contra a decisão que determinou a penhora de quantia sob o argumento de que se tratam de verbas salarias, portanto, impenhoráveis. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Inicialmente, destaco que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência e de seus familiares. Nesse sentido é o entendimento majoritário tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto dessa eg. Corte. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIOS E PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO, POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911149/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...) 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS ACOSTADO AOS AUTOS PRINCIPAIS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Evidencia-se a desnecessidade de que seja oficiado ao órgão empregador do devedor, quando há comprovante de rendimentos acostado aos autos principais. 3. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) do salário líquido do devedor. (Acórdão 1387106, 07261758620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que a parte agravante não comprova que o montante constrito se refere à verba salarial necessária à manutenção da sua subsistência. No caso dos autos, foi realizado bloqueio em conta da agravante nos valores de R$ 850,90 (oitocentos e cinquenta reais e noventa centavos) havidos na Caixa Econômica Federal e R$ 159,06 (cento e cinquenta nove reais e seis centavos) mantidos no MercadoPago.com. Contudo, na impugnação à penhora, a despeito de alegar se tratar de quantia de natureza salarial, e por isso impenhorável, não traz aos autos elementos comprobatórios do quanto alegado. Isso porque, da leitura dos extratos bancários da Caixa Econômica Federal de ID ́s 128177969/128178748), depreendem-se que, a despeito do crédito do abono salarial na data de 22/02/2022, houve vários saques e outros créditos via PIX nos meses que antecederam a pesquisa SISBAJUD, pelo que se evidencia que a penhora recaiu sobre o numerário havido na conta e decorrente de espaçados depósitos, sem indicação de sua origem ou natureza, assim como bem delineou o juízo agravado. De mais a mais, acerca do montante constrito na instituição de pagamentos MercadoPago.com, a agravante limitou-se a comprovar o bloqueio efetivado (ID 127119076), não comprovando a origem do crédito, de modo que não há como perquirir a natureza do valor penhorado. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Nesta senda, diante da impossibilidade de se verificar que o valor penhorado corresponde a verba salarial, e com isso confirmar se a penhora recaiu sobre o saldo salarial, em razão da inércia da agravante, que possui o ônus probatório da impenhorabilidade aventada, mostra-se incabível desconstituir a penhora e liberar dos valores sob o argumento de ilegalidade. Outro não é o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1388019, 07291472920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não tendo a parte agravante demonstrado que houve penhora de verba salarial necessária à manutenção da sua subsistência e de sua família, portanto, protegida pela impenhorabilidade, deve ser mantida a constrição realizada. Nesta senda, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o indeferimento da tutela de urgência pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 27 de julho de 2022 07:45:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador